Tribunal: TJMT
Processo: 1047111-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 280, VI, 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 282, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 308124884 – reclamação no 1047111-17.2024.8.11.0041 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido inicial. 2- MÉRITO. 2.1) Conforme súmula no 312/STJ, no processo administrativo de imposição de multa, se faz obrigatória à notificação da autuação e da penalidade imposta. 2- Embora a parte Recorrente tenha apresentado notificação de imposição de penalidade, extrato de notificação de autuação e histórico de auto de infração (ids. 308124875, 308124876 e 308124877), inexiste assinatura do infrator ou qualquer prova de que o Recorrido tenha tomado ciência das penalidades, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (A.R.), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, as multas em discussão e seus reflexos merecem nulidade. A ausência de comprovação da notificação viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos autos de infração. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047111-17.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NATAELSON DE ARRUDA SILVA - CPF: 055.080.981-35 (RECORRIDO), BRUNA DE ANDRADE MANTOVANI - CPF: 376.715.348-38 (ADVOGADO), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025